Tribunal: TJMT
Processo: 1025758-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025758-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), PIORELO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.429.088/0001-90 (AGRAVANTE), WAGNER TADEU ESTEVES LIMA - CPF: 182.280.381-00 (AGRAVADO), IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES - CPF: 237.557.171-15 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C ABATIMENTO DE PREÇO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS E INSCRIÇÃO NO ROL DOS MAUS PAGADORES – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PIORELO PARTICIPAÇÕES LTDA. em face da decisão monocrática de ID no 70262978 que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1025758-83.2020.

Em suas razões de ID no 71227995 o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de tutela de urgência no recurso de agravo de instrumento. Aduz que os recorridos já ajuizaram ação executória contra ele em 06.11.2020 e que isto seria mais um elemento para corroborar o seu pleito.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID no 71354453.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de tutela antecipada.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação era inexistente.

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento da tutela antecipada recursal, assim me posicionei:

“Isto porque, assim como o Juízo a quo, também entendo que no caso em análise, diante dos argumentos e documentos expostos, é necessária uma maior dilação probatória, pois não restou evidente o direito da parte autora, ora agravante, em suspender o pagamento das parcelas vincendas do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural entabulado entre as partes, qual seja, a "Fazenda Califórnia", de matrícula n. 7.801 e n. 8.074 do CRI da Comarca de Poxoréu-MT, com aproximadamente 963 hectares, avença esta que o recorrente busca a nulidade.

Deferir este requerimento de nulidade contratual em uma rescisão realizada de forma unilateral neste momento processual, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase inaugural do processo, até mesmo porque não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da confusa narrativa empregada pela parte agravante.
”

Em decorrência disto, não divisei prejuízo maior ao recorrente, no aguardo do prazo previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final perante esta c. Câmara.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito suspensivo, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, por ser manifestamente improcedente, devendo ser mantido o indeferimento da liminar recursal, ora atacado, por via deste agravo interno.

Condeno a parte agravante a pagar à parte agravada a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021